Tribunal: STF
Processo: Rcl 62305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Flávio Alves Pereira, em 15.9.2023, contra decisão proferida pelo Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 0820923-20.2023.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, que, ao anular a tutela antecipada deferida na Ação de Obrigação de Fazer n. 0848988-36.2023.8.15.2001, teria incorrido em “flagrante violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como às diversas decisões desse Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade que reafirmam o direito do advogado à intimação para contrarrazoar recursos que lhe causem prejuízos” (fl. 2).



O caso



    2. Em 4.9.2023, ao examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida na Ação de Obrigação de Fazer n. 0848988-36.2023.8.15.2001, ajuizada por Flávio Alves Pereira contra a UNIMED – João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, o juízo da Terceira Vara Cível de João Pessoa decidiu:



    “Alega a parte autora que após a realização de um exame de tomografia, foi constatado um tumor renal, em terço médio com 3.6 cm. Em razão disso, o autor procurou o médico uro-oncologista, Dr. Tibério Moreno de Siqueira Jr., o qual indicou a cirurgia por via robótica como técnica cirúrgica mais adequada, sendo elas: LINFADENECTOMIA RETROPEITONEAL LAPAROSCÓPICA (via ROBÓTICA) e NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCÓPICA UNILATERAL (via ROBÓTICA), conforme laudo de ID 78595787. 



    No entanto, teria a UNIMED negado o pedido sob o argumento de que o contrato formalizado pelo autor teria abrangência apenas municipal, não podendo autorizar a realização do procedimento em outro município (…) Requer em sede de Tutela de Urgência que a promovida autorize integralmente os procedimentos cirúrgicos por via robótica indicados pelo médico assistente ou, que a promovida custeie os referidos procedimento (…)



    No que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória, entendo que deve ser concedida, tendo em vista que estão presentes os requisitos necessários ao seu deferimento. Vejamos.



    A concessão da tutela de urgência, liminarmente, deve estar condicionada a um Juízo positivo acerca da existência do direito do requerente e da inevitabilidade do dano iminente. Nessa direção, em sede de cognição sumária, próprio das medidas liminares, entendo como demonstrado a probabilidade do direito e, mais que isso, o perigo do dano e risco do resultado útil do processo, pois, como é cediço, as chances de remissão e cura do câncer estão atreladas a descoberta e ao tratamento precoce. Quanto mais se demora na realização do procedimento, maior é a chance de que a doença vença (…)



    Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA requerida para DETERMINAR a UNIMED JOÃO PESSOA a autorizar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização do procedimento cirúrgico solicitado” (e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão a UNIMED – João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico interpôs o Agravo de Instrumento n. 0820923-20.2023.8.15.0000. Em 15.9.2023, o Desembargador relator do processo no Tribunal de Justiça da Paraíba deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada. Foram fundamentos da decisão:



    “Em verdade, ao se pronunciar acerca da fumaça do bom direito, requisito necessário para a antecipação de tutela pretendida na origem, o Magistrado de base limitou-se mencionar sua existência de forma genérica (…) Assim, constata-se que o juízo a quo se afastou do dever de realizar uma fundamentação adequada, incidindo nos incisos I, II, III, e IV do §1º do art. 489 do CPC/2015 (…) Assim, sem maiores delongas, pelas considerações explanadas, com o maior respeito ao Magistrado de primeiro grau de jurisdição, ANULO a decisão recorrida, a fim de que profira outra no seu lugar, com a melhor brevidade possível, obedecendo ao que preceitua o art. 489, parágrafo único, III, da Lei Adjetiva Civil, e o art. 93, IX, da Constituição Federal” (doc. 7). 



    Daí a presente reclamação, na qual Flávio Alves Pereira alega ter o Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 0820923-20.2023.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba incorrido em “flagrante violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como às diversas decisões desse Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade que reafirmam o direito do advogado à intimação para contrarrazoar recursos que lhe causem prejuízos” (fl. 2).



    Argumenta que a autoridade reclamada “conheceu e deu provimento ao recurso, para anular a decisão de 1º grau que concedera a tutela provisória de urgência, sem permitir à parte agravada o oferecimento de contrarrazões, causando-lhe prejuízos” (fl. 2).



    Assinala que “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, sobretudo em sede de processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade, é consolidada no sentido de que a ausência de intimação da parte contrária para contrarrazões ao recurso interposto viola o contraditório, o devido processo legal e a ampla defesa” (fl. 3).



    Aponta que, “considerando o inegável prejuízo à parte, tendo em vista que já estava prestes a marcar a cirurgia robótica para buscar debelar ou minorar os efeitos da sua doença (câncer renal), impõe-se a este Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição Federal, a cassação da decisão monocrática da lavra do Exmo. Sr. Desembargador José Ricardo Porto” (fl. 4).



     



    Requer “o benefício da gratuidade de justiça (…)  [e] a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, para, em caráter liminar, cassar a decisão monocrática nos autos do Agravo de Instrumento nº 0820923-20.2023.8.15.0000” (fl. 5).



    No mérito, pede “a confirmação da decisão liminar, no sentido da cassação da decisão acima descrita, a fim de assegurar o respeito ao disposto no inciso LV do art. 5º, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada dessa Corte em controle concentrado de constitucionalidade, no sentido de ser direito do advogado ser intimado para contrarrazoar recurso que impõe prejuízo à parte que representa” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Na espécie vertente não se configura a circunstância da al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República a autorizar reclamação para o Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação na qual não se aponta, de forma específica, objetiva e fundamentada, a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada nem se trazem argumentos demonstrativos da usurpação de competência deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, o reclamante afirma ter a autoridade reclamada afrontado “a jurisprudência consolidada dessa Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 5) e transcreve precedentes jurisprudenciais proferidos em processos subjetivos dos quais não fez parte. Não aponta qualquer decisão dotada de efeito vinculante apta a justificar o ajuizamento da presente reclamação, tampouco alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    O pedido formulado revela tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional. 



    Busca o reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora